Tribunal: TCU
Processo: 042.157/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13620/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 042.157/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adao Nunes de Castro (CPF XXX.700.161-XX); Angela Maria de Miranda Monteiro (CPF XXX.917.111-XX); Manoel Cardoso dos Santos (CPF XXX.699.151-XX); Marluce Neves Coelho (CPF XXX.749.731-XX); Neudvar Luiz Abrao (CPF XXX.906.471-XX); Rita Pereira da Silva (CPF XXX.320.673-XX); Sebastiao Satiro Gomes Sobrinho (CPF XXX.276.551-XX); Suely Lino de Oliveira (CPF XXX.295.941-XX); William Pereira da Silva (CPF XXX.439.971-XX) e Wilmar Ferreira Lopes (CPF XXX.228.251-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.